Tribunal: STF
Processo: Rcl 80434
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno interposto por Amauri Muniz Borges em face de decisão que negou seguimento à Reclamação ajuizada pelo Município de Cardoso/SP.



    Neste recurso, a parte agravante alega, em síntese, que: 



    “O ora agravante ajuizou Reclamação Constitucional com o objetivo de resguardar a autoridade das decisões proferidas por essa Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em especial nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2238/DF, 6442/DF e 6525/DF. Essas decisões estabeleceram interpretação vinculante quanto a proibição de concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos durante o estado de pandemia de COVID 19, bem como a necessidade de observância das exigências fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação de novas despesas obrigatórias.



    [...]



    Contudo, por decisão monocrática, o Eminente Relator não conheceu da reclamação, sob o fundamento de que: Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constate-se que a reclamação encontra óbice no artigo 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e no enunciado da Súmula 734/STF. O andamento fornecido pelo Tribunal de origem revela que o ato reclamado transitou em julgado em 17.11.2023, ao passo que a presente reclamação somente foi proposta em 03.06.2025.



    [...]



    A decisão agravada, ao não conhecer da presente reclamação, inviabilizou a apreciação de matéria constitucional relevante e relacionada à eficácia vinculante de precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se que, em casos análogos, Ministros acolheram as reclamações ou determinaram diligências para instrução adequada dos autos, o que revela a necessidade de tratamento isonômico entre os jurisdicionados, nos termos do princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 



    O não conhecimento da reclamação, sem oportunizar a juntada de documentos ou esclarecimentos, representa medida extremamente gravosa ao reclamante, sobretudo diante da plausibilidade jurídica da tese e da relevância do direito fundamental tutelado. 



    Assim, com o devido respeito, a decisão monocrática merece reforma, de modo a ser conhecido o pedido, ou ao menos viabilizado o saneamento de eventuais omissões documentais, nos moldes da jurisprudência deste Egrégio Tribunal.”



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que a decisão monocrática seja reformada”.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos.



    O Código de Processo Civil, em seu art. 17, estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Em complemento, o art. 996 do referido diploma normativo dispõe que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.



    Na hipótese, o recurso foi interposto em nome próprio por Amauri Muniz Borges, procurador do Município de Cardoso/SP, buscando reformar a negativa de seguimento da Reclamação que foi proposta pelo ente público.



    É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “Os profissionais da advocacia carecem de legitimidade recursal, pois pleiteiam em nome próprio a tutela de direito alheio, a configurar inadequada hipótese de substituição processual anômala, vedada no art. 18 do CPC” (RCL 65.324 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 02/04/2025).



    Nessas circunstâncias, é patente a ilegitimidade do representante judicial do ente público para interpor, em nome próprio, recurso destinado a reverter decisão contrária aos interesses do Município.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno (Petição 82.638/2025).



    Já transcorrido o prazo processual sem que o Município de Cardoso/SP tenha interposto recurso para desafiar a decisão que negou seguimento à Reclamação, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente